Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-35.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000952-35.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NIVALDO DA SILVA BUENO - CPF: 545.789.491-68 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000952-35.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Energisa S.A.

Recorrido(s):
Nivaldo da Silva Bueno

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 256

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 36 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILDIADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 - VALOR AQUÉM DO FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor postula a reparação por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 6/1163083-7, de sua titularidade, localizada no distrito de Paredão Grande, no município de General Carneiro/MT, ocorrida em diversos episódios entre os dias 30/10/2019 a 01/11/2019,
permanecendo sem energia por 36 (trinta e seis) horas
.

2.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, devido às intempéries climáticas que a região é acometida, bem assim da dificuldade de acesso à localidade, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a demonstração de excludente de sua responsabilidade.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) e julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer.

4.

Insurgência apenas da empresa demandada, sustentado a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, bem como a ausência de provas quanto ao dano moral alegado, que constituiria mero desconforto, e pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

5.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

6.

Cabe acrescentar que o autor narra que chegou a permanecer por mais de
36 horas ininterruptas com os serviços suspensos
, e apesar de a concessionária de energia recorrente sustentar que a interrupção se deu em virtude de descarga atmosférica, não nega o fato de que houve a suspensão dos serviços e, no entanto, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar tais alegações.

7.

Além disso, também não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até a resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

Desse modo, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

9.

Diante desse cenário, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

10.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022